Tribunal: STF
Processo: Rcl 61381
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. SUPERVENIENTE ANÁLISE DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO ÂMBITO DESTE STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ARTIGO 485, INCISO VI E § 3º, DO CPC. RECLAMAÇÃO QUE SE EXTINGUE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos conytra decisão monocrática de minha lavra, pela qual neguei seguimento à reclamação por ausência de exaurimento das instâncias ordinárias, na forma do artigo 988, §5º, II, do CPC. 



    Em breve síntese, alega o embargante ter havido omissão, na medida em que teria interposto recurso extraordinário contra o acórdão reclamado e posterior agravo em recurso extraordinário, o qual veio à análise deste Supremo Tribunal Federal. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgRED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.



    In casu, de fato houve o exaurimento das instâncias ordinárias, pela interposição de recurso extraordinário na origem.



    Nada obstante, constato a ocorrência de fato posterior capaz de ensejar a perda de objeto da presente reclamação, qual seja, o fato de o ARE 1.450.223 já ter sido analisado monocraticamente no âmbito desta Corte, em 14/08/2023. 



    Tendo a questão acerca da ocorrência de inobservância da tese vinculante fixada sob o Tema 22 da repercussão geral sido analisada no mencionado agravo em recurso extraordinária, revela-se impossível novo exame em sede de reclamação, razão pela qual a presente reclamação passa a carecer de interesse processual. 



    Impende destacar no ponto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não cabe reclamação constitucional contra decisões de membros ou Turmas desta Corte. Neste sentido são os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA INTEGRANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação revela-se incabível quando invocado, como ato reclamado, decisão de Ministro ou de composição colegiada de turma integrante do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: Rcl 13.996-AgR, Relator Ministro Teori Zavascki, Pleno, DJe de 11/6/2013; Rcl 4.591-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/12/2009 e Rcl nº 8.301-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 9/10/2009. 2. Agravo regimental desprovido”. (Rcl 15.790 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4/3/2015).



    “RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO STF. NÃO CABIMENTO. 1. A competência originária do STF para processar e julgar reclamação, prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, limita-se a preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões ou a eficácia de súmula vinculante. Na hipótese dos autos, não está configurada nenhuma dessas situações. Isso porque, (a) inadmissível falar em decisão do STF que usurpa a competência do próprio STF e (b) a reclamação não é via para preservar as competências dos órgãos do STF definidas em seu regimento. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 13.996 AgR/BA, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 11/6/2013).



     



      Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO a presente reclamação, com esteio no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil, combinado com parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente